Tribunal: STF
Processo: Inq 655
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. IMUNIDADE
MATERIAL.
        Ofensa irrogada no âmbito da Comissão Parlamentar de
Inquérito instituída para apurar irregularidades no FGTS. Relação
com o tema discutido: Conduta abrangida pela imunidade material.
Hipótese em que o parlamentar disse que o querelante, ao responder
por crime de estupro, não tinha condições morais para acusar
ex-Ministro de Estado de irregularidades acerca do fato
investigado.
        Queixa crime rejeitada.